Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE MULTA. DEVER DE RESTITUIR. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 18.193,28, a título de repetição de indébito em dobro.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas no presente caso.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Compulsando os autos, especialmente a mídia de áudio de ID 47085191 – p. 3 (call center), não impugnada especificamente, verifica-se que preposto do autor/recorrido, com poderes de administração, contratou a renovação do serviço de telefonia e internet com a ré/recorrente, sendo estipulado prazo de 24 meses de fidelização. Nada obstante, não foi estabelecida qualquer multa e/ou seu percentual, pela quebra da aludida fidelização. Assim, ainda que tenha sido realizada a portabilidade para outra operadora antes do termo final, é indevido o valor descontado pela ré/recorrente com a finalidade penalizadora (R$ 9.096,64 – ID 47085206), à míngua, reiterando-se, de cláusula expressa nesse sentido.
6. Consoante o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para a incidência da penalidade de restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, do respectivo pagamento e da ausência de engano justificável. No caso, embora comprovados a cobrança e o pagamento indevidos, evidencia-se o engano escusável por parte da recorrente, pois, além de a multa por quebra de fidelização ser práxis comercial, foi pactuada a cláusula de fidelidade, mesmo que sem a multa correspondente de forma expressa. Outrossim, em atenção ao princípio da boa-fé, não pode o autor/recorrido ser beneficiado pela sua violação contratual, considerando que quebrou a justa expectativa da ré/recorrente quanto ao respeito do período de carência, exigido em razão dos benefícios fornecidos – melhores condições de preço e internet. Dessa maneira, cabível apenas a repetição do indébito de forma simples.
7. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 9.096,64 – restituição simples.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.